Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MARIA JOSÉ URIAS BEIRO
AGRAVATE(S):
ESMAEL GIL BEIRO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ESMAEL GIL BEIRO e MARIA JOSÉ URIAS BEIRO, contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 7947-75.2007.811.0003 movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido dos executados para que houvesse uma nova avaliação do imóvel penhorado, assim como a redução da penhora para o equivalente a 1% do valor do imóvel constrito, determinando o prosseguimento do feito.
Relatam em síntese que a decisão agravada entendeu que não foram apresentados nos autos documentos capazes de comprovar a alegada incompatibilidade entre o preço de mercado do bem e o valor da avaliação, deixando de observar que, na forma do art.805 do CPC/15, a execução deve se dar pela forma menos gravosa para o devedor.
Alegam que tal decisão teria ainda ignorado os fatos apresentados pelos recorrentes, desconsiderando que o valor do débito exequendo não chega a 2% do valor do imóvel, qual seja, uma área de 750ha, avaliada no valor de R$ 2.338.717,50, assim como a existência de um grande risco de que no praceamento o imóvel não atinja 60% desse valor, com possibilidade de uma inadmissível arrematação por preço vil.
Defendem, no mais, a necessidade de se reduzir a penhora para o equivalente a 1% do imóvel dado em garantia hipotecária, na forma do inciso I do art.874 do CPC/15, eis que tal fração é suficiente para a quitação do débito exequendo, devendo ainda levar-se em consideração que que a valorização imobiliária é diametralmente díspar da mera atualização monetária, sendo, portanto, indispensável a realização de nova avaliação.
Com isso, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de se reduzir a constrição para apenas um por cento do imóvel.
É o relato.
De início, insta consignar que, embora a certidão de ID. n. 97574971 - Pág. 1 dê conta de que não foram recolhidas pelos agravantes as custas do preparo, estes trazem no ID. n. 97719952 - Pág. 1/5 cópia da decisão que lhes concedeu os benefícios da gratuidade.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a constrição sobre a totalidade do bem dado em garantia fiduciária se opera ope legis, por forma do que preceitua o §3o do art.835 do CPC/15.
Ademais, os executados agravantes não apontaram concretamente em que consistiria o risco de lesão grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do recurso vez que, além de não trazer qualquer elemento mínimo a indicar uma suposta subavaliação do bem, não se demonstrou que há designação de um praceamento iminente.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora